Tribunal: TJES
Processo: 5000506-50.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-50.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA REIS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000506-50.2018.8.08.0004

Recorrente: BANCO BRADESCO SA

Recorrido: ROSANGELA REIS SANTOS ALMEIDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUTORA QUE AFIRMA TER EFETUADO PAGAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE CONTA NÃO ENCERRADA. BANCO QUE NÃO JUNTA SEQUER RELAÇÃO DE SUPOSTO DÉBITO PARA CONTRAPOR COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO COM A INICIAL. AFIRMAÇÃO DO BANCO DE QUE A CONTA NÃO FORA ENCERRADA DEVIDAMENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE COOPERAÇÃO. OMISSÃO DO BANCO QUE NÃO JUSTIFICARIA A PERPETUAÇÃO DOS ENCARGOS.

CONSUMIDORA DEVERIA TER SIDO APROPRIADAMENTE INFORMADA SOBRE TAIS SUPOSTAS PENDÊNCIAS, A FIM DE ADOTAR AS AÇÕES QUE REPUTASSE ADEQUADAS, A EXEMPLO DO PAGAMENTO DOS AVENTADOS DÉBITOS OU DE SEU QUESTIONAMENTO NA VIA PRÓPRIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTESTANTE. SEM PROVA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO EM R$ 8.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.